Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700853-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de no 0715925-04.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de urgência formulado pela autora consistente na proibição ao Distrito Federal de promover, a título de ressarcimento, descontos em sua folha de pagamento relativos a pendências pecuniárias, bem como a negativação de seu nome. Em seu recurso, a agravante informa que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que foi notificada quanto à percepção indevida de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período compreendido entre 01/02/2023 a 01/01/2024, no valor de R$ 9.416,88 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e à obrigação de repor ao Erário o montante. Ao argumento de que recebeu a quantia de boa-fé, pretende a concessão de ordem a fim de que seja obstado qualquer desconto em sua remuneração, a título de reposição baseada no pagamento de GAA, até julgamento final da lide. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de suspensão de desconto na remuneração da agravante, a título de reposição ao Erário, relativo a alegado pagamento indevido de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, até julgamento final da lide. No caso, o que se extrai da análise superficial permitida neste momento inicial é que a servidora percebia a referida GAA, tendo, inclusive, sido solicitada a incorporação da verba. No entanto, na análise administrativa do pedido, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal constatou que a servidora “não faz jus à gratificação de GAA referente ao período de 02/2023 a 01/2024, conforme comprovado em diário de classe, no qual consta que a servidora escolheu turma, mas já se encontrava em restrição de suas funções e a mera escolha de turma não garante a manutenção da gratificação em caso de readaptação.” Em decorrência, foi instada a ressarcir o montante percebido de forma alegadamente indevida quanto ao período. Neste cenário e diante do entendimento do STJ fixado no TEMA 1009 no sentido de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha, mostra-se necessária a análise da boa-fé da autora quanto à verba percebida. Assim, a se considerar que, neste momento inicial, não se encontra comprovada contribuição da servidora para a percepção indevida da gratificação em período a que não fazia jus, afigura-se hipótese de provável atuação equivocada da Administração. Logo, diante da iminência dos descontos a serem efetuados na remuneração da agravante, concedo a antecipação da tutela recursal, determinando ao réu se abstenha de efetuar qualquer desconto na folha de pagamento da servidora, a título de reposição ao Erário baseada no pagamento indevido da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA discutida nos autos, até julgamento final da lide. Intime-se a recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator